Tribunal: TJPA
Processo: 0844081-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844081-43.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARILIA BOULHOSA MALATO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER METASTÁTICO. DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO EM CLÍNICA PREVIAMENTE CONVENIADA. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença de procedência, determinando a continuidade de tratamento oncológico em clínica descredenciada após início da terapia, condenando ainda ao pagamento de astreintes por descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a operadora de plano de saúde pode se eximir do custeio da continuidade do tratamento oncológico, iniciado em clínica por ela própria conveniada, sob o argumento de existência de rede credenciada apta; e

(ii) as astreintes fixadas em razão do descumprimento da decisão liminar mostram-se desproporcionais ou configuram enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção unilateral do tratamento em clínica conveniada, após início e evolução positiva, caracteriza negativa indireta de cobertura, violando os princípios da continuidade do tratamento, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor (CDC).
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente quando comprovada a necessidade.
5. As astreintes têm natureza coercitiva e foram fixadas para compelir a operadora ao cumprimento da decisão judicial. O valor acumulado de R$ 26.000,00 revela-se proporcional diante da recalcitrância da agravante e da essencialidade do direito à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que garantiu a continuidade do tratamento oncológico e confirmou a exigibilidade das astreintes.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 17824697)
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face da decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARÍLIA BOULHOSA MALATO BARROS
(Processo nº 0844988-81.2020.8.14.0301), que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, o qual julgou procedente o pedido da inicial, condenando a operadora a custear integralmente o tratamento médico prescrito para a autora.

Em suas razões recursais de Id.
29230817
, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de negativa de cobertura ou omissão de atendimento, alegando que sempre disponibilizou rede apta e profissionais habilitados; (ii) a impossibilidade de impor ao plano de saúde o custeio de tratamentos em clínicas particulares, escolhidas unilateralmente pela beneficiária; (iii) a excessividade das astreintes fixadas, pleiteando sua exclusão ou redução por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Instada a se manifestar, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 29945771.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

O Agravo Interno interposto busca infirmar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença e majorando os honorários advocatícios.

As razões apresentadas pela agravante não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da matéria.

A controvérsia central permanece inalterada, cingindo-se à legitimidade da recusa da operadora em custear tratamento oncológico em clínica descredenciada quando já havia iniciado o acompanhamento da paciente no referido local por força de convênio anteriormente firmado pela própria operadora.

Conforme amplamente fundamentado na decisão agravada,
a situação dos autos não se resume a uma mera opção da paciente por tratamento fora da rede credenciada
. A própria HAPVIDA, por não dispor de estrutura oncológica adequada à época, firmou convênio temporário com a Clínica Oncológica do Brasil e direcionou seus beneficiários, incluindo a ora agravada, para realizarem tratamento no referido estabelecimento. A paciente, portadora de câncer de mama metastático, desenvolveu vínculo terapêutico com a equipe médica e apresentava resultados promissores no tratamento.

A posterior decisão unilateral da operadora de encerrar o convênio e internalizar o serviço representa quebra da boa-fé objetiva e transferência indevida dos riscos da atividade empresarial ao consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as operadoras de plano de saúde podem estabelecer as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado pelo médico quando comprovada a necessidade clínica (STJ - AgInt no AREsp: 2404763 SP 2023/0225988-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023). A continuidade do tratamento oncológico já iniciado é medida que se impõe para preservar a vida e a saúde da paciente, bem jurídico de máxima relevância constitucional.

A propósito, entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E LIMINAR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. POSSIBILIDADE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA OU MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO OU REFERENCIAL. DISSENSO ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALECE A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE E A EVOLUÇÃO DO CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER O REMÉDIO PACLITAXEL (TAXOL – 100 MG/30MG), CARBOPLAITNA (FAULDCARBO 150MG) E MEDICAÇAÇÕES ASSOCIADAS.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO TJPA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ARGUMENTO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08176246220238140000 18733679, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto às astreintes, a agravante insiste na tese de ausência de recalcitrância e desproporcionalidade da multa aplicada. Contudo, tais argumentos não merecem acolhida. As astreintes constituem instrumento processual de coerção destinado a garantir a efetividade das decisões judiciais, não possuindo natureza indenizatória. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

No caso vertente, a ordem liminar foi cristalina ao determinar a continuidade do tratamento na Clínica Oncológica do Brasil com a medicação prescrita. O descumprimento não se caracteriza pela ausência de oferta de tratamento, mas pela recusa em cumprir a decisão judicial em seus exatos termos. A conduta da agravante de insistir em oferecer tratamento exclusivamente em sua rede própria, desconsiderando a determinação judicial específica, configura inequívoca resistência ao comando jurisdicional.

A argumentação acerca da alegada desproporcionalidade da multa não encontra respaldo nos autos. O valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) decorre do período de descumprimento da ordem judicial e mostra-se adequado considerando a essencialidade do bem jurídico tutelado - a vida e a saúde de paciente oncológica - e a capacidade econômica da operadora de grande porte. As astreintes devem ser suficientemente dissuasórias para coibir a recalcitrância, não podendo ser meramente simbólicas sob pena de ineficácia do provimento jurisdicional.

Os artigos 412 e 413 do Código Civil, invocados pela agravante, referem-se às cláusulas penais contratuais e não às astreintes processuais, que possuem natureza e finalidade distintas. A multa cominatória judicial não se submete ao limite do valor da obrigação principal, sendo sua função exclusivamente coercitiva para assegurar o cumprimento de decisões judiciais.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é firme no sentido de que as astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas isso não significa que devam ser insignificantes. No presente caso, considerando a gravidade da situação - tratamento oncológico vital -, a capacidade econômica da devedora e a necessidade de coibir futuras resistências, o valor fixado revela-se adequado e proporcional. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM LEUCEMIA. RECAÍDA DA DOENÇA. NECESSIDADE URGENTE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM A MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA 3ª TURMA DO C. STJ.ASTREINTE. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA É ALTA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. VALOR. MANUTENÇÃO. MULTA QUE HÁ DE SER NATURALMENTE ELEVADA, CONSIDERANDO QUE FOI DIRIGIDA A RÉU COM GRANDE CAPACIDADE ECONÔMICA, PELO QUE DEVE ELA SE TORNAR EFETIVA A COAGIR INDIRETAMENTE A PARTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE PARTICULAR DE MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 48 HORAS PARA O CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA LIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter a decisão que determina o fornecimento do medicamento, bem como o prazo para este fornecimento, alterar somente o decisum quanto a limitação da multa cominatória, que possui o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e ressaltar que estes valores poderão ser alterados, caso o descumprimento do decisum ainda persista, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator .

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho .

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800813-95.2021.8 .14.0000, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. REEMBOLSO DE TRATAMENTO MÉDICO EM REDE NÃO CREDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. 2. O caso concreto abrange matéria de indiscutível relevância, pois se refere à interrupção de tratamento oferecido a criança diagnosticada com paralisia cerebral, em virtude da recalcitrância da operadora do plano de saúde em reembolsar os valores despendidos nas sessões de reabilitação multidisciplinar. 3. Em face das peculiaridades do caso concreto, não se afigura desarrazoada nem desproporcional a multa fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2446830 SP 2023/0316630-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025